Tribunal: TJSP
Processo: 1003287-23.2020.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Overbooking
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ção do preparo, a fim de que corresponda a 4% (quatro por cento) do valor do proveito econômico buscado com o recurso de apelação.
Ausência de violação à lei de regência. Acima de tudo, o preparo do recurso de apelação deve ser proporcional ao proveito econômico almejado pela parte recorrente.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1003287-23.2020.8.26.0011; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Overbooking

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

30/04/2021

Ementa:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a complementação do preparo, a fim de que corresponda a 4% (quatro por cento) do valor do proveito econômico buscado com o recurso de apelação.
Ausência de violação à lei de regência. Acima de tudo, o preparo do recurso de apelação deve ser proporcional ao proveito econômico almejado pela parte recorrente.
RECURSO DESPROVIDO.